Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-93.2020.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000175-93.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR, JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA

APELADO: HELTTON JOHN COSTA SILVA

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SERRA PRETA. DESCLASSIFICAÇÃO POR INAPTIDÃO EM PSICOTESTE. PRESCRIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADOS. VERIFICADA A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE SUBJETIVOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO NÃO EXPLICITADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO RESULTADO PELO CANDIDATO. MACULADA A LEGALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO REALIZADO. NOVO EXAME. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI MUNICIPAL 490/2017. INCIDÊNCIA DO TEMA 338 DO STF. SUM. VINCULANTE 44. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000175-93.2020.8.05.0080
, em que é recorrente o
Município de Serra Preta
e recorrido
Heltton John Costa Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça